Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração (ID: 47022840) contra a decisão deste Relator, registrada no ID: 46329692, que fixou o percentual de 1% de juros de mora no período compreendido entre fevereiro/2003 a junho de 2009. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 48267403. É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Argumenta o embargante que os juros de mora devem ser fixados consoante o que foi decidido no tema 905, tal seja: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCAE. In casu, inexistem vícios a serem corrigidos na decisão combatida. O inconformismo do DISTRITO FEDERAL, na realidade, visa à modificação da decisão recorrida para adequá-la ao seu particular entendimento. Definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao mandado de segurança n. 7253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. Assim, deve prevalecer os termos do acordo firmado entre as partes, no sentido de ser fixado o percentual de 1% de juros de mora no período compreendido entre fevereiro/2003 a junho de 2009. Ante o exposto, rejeito os declaratórios do DF. I. Brasília, 27 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador